Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Conflito de Competência Cível Autos no 0746716-04.2025.8.07.0000 Suscitante: Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília Suscitado: Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em face do Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nos termos da regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória (Id. 249770157 e Id. 250784153 dos autos do processo de origem), ficam dispensadas as informações. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator